Tribunal: TJDFT
Processo: 0728058-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SERVIÇO DE NATUREZA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM USO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM CHIP E DE SENHA PESSOAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. COMPROVADO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. CONFIGURADO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. A relação jurídica existente entre as partes tem natureza jurídica de relação de consumo, uma vez que se trata de prestação de serviços bancários, enquadrando-se as partes nos conceitos delineados nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, de fornecedor de serviço e de consumidor final.
2. A responsabilidade da pessoa jurídica fornecedora de serviço é objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo desnecessário perquirir a existência de dolo ou culpa, bastando para sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, como se extrai da leitura do art. 14, caput, do CDC.
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.
4. Reconhecida a responsabilidade civil da instituição financeira que, apesar de lucrar com o negócio que desenvolve, não criou mecanismos de modo a vedar a prática de operações bancárias de forma fraudulenta. 4.1. Cabe ao banco o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias, e, portanto, a fraude não a exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessas operações (arts. 14 e 17 do CDC). Pensar o contrário, além de não guardar razoabilidade, resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo CDC. 4.2. A instituição financeira, mesmo suspeitando das transações realizadas em outro Estado da Federação, à evidência de que as operações financeiras em nome do consumidor ocorreram em curto período de tempo e com valores elevados, que destoam do padrão de consumo do correntista, manteve a cobrança da despesa e negou as contestações às compras irregulares.
5. Nos termos do art. 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços só não seria responsabilizado caso provasse que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que haveria a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual a instituição financeira não se desincumbiu.
6. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais: compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 6.1. A negligência da instituição financeira em coibir a fraude ou em diligenciar para verificar a ilegitimidade das transações que estavam sendo realizados na conta do correntista caracteriza falta grave e ofensa ao princípio da confiança e da boa-fé objetiva, passível de indenização por dano extrapatrimonial.
7. Nos termos do enunciado sumular n. 362 do STJ, a correção do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, bem como os juros moratórios incidem a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ.
8. Apelação não provida e Recurso adesivo provido. Sentença reformada.